Tribunal: TJDFT
Processo: 0703282-81.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0703232-81.2020.8.07.0018 Apelantes João de Deus do Nascimento Filho e Virgínia Maria Lobão Firmo da Silva Apelado Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O CONCEDO vista à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, no prazo legal, sobre a apelação, porquanto a questão fática se refere a óbito de criança em atendimento em hospital público, fato que deve ser submetido ao Ministério Público para conhecimento e avaliação do interesse em intervir no processo. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 15 de dezembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora